Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tentativa de rediscutir o valor da condenação e o termo inicial dos juros de mora, já decididos em sede de apelação, ação rescisória e agravos de instrumento anteriores, configura preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como juros e correção monetária, aplica-se a preclusão consumativa quando já houve deliberação judicial anterior sobre o tema.
3. A reiteração de recursos com o mesmo objeto, sob fundamentos alternados, evidencia o caráter protelatório da conduta processual do agravante, que busca obstar o cumprimento da sentença transitada em julgado desde 2020.
4. Agravos internos conhecidos e desprovidos.